Tribunal: TJSP
Processo: 1000099-07.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de busca e apreensão – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Alegação de ausência de pressuposto de admissibilidade, porque não caracterizada a mora – Número errado na notificação – Alteração de endereço comprovado nos autos - Consta no recibo da notificação mudança de endereço da ré - Posteriormente, ao cumprir mandado de apreensão, o oficial constatou a mudança

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de busca e apreensão – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Alegação de ausência de pressuposto de admissibilidade, porque não caracterizada a mora – Número errado na notificação – Alteração de endereço comprovado nos autos - Consta no recibo da notificação mudança de endereço da ré - Posteriormente, ao cumprir mandado de apreensão, o oficial constatou a mudança de endereço e indicou a nova moradora do local - O AR expedido para citação também retornou com a informação da mudança de endereço, com informação prestada pela atual moradora, a mesma indicada pelo oficial de justiça – Mudança de endereço, sem informação ao credor, ofende a boa fé contratual - Erro na numeração que não a beneficia, quando, como no caso dos autos, está comprovada a alteração de endereço - Mora caracterizada e suficientemente comprovada - Sentença mantida – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000280944
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000099-07.2018.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante JENIFER
PATRÍCIA MAZZONI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000099-07.2018.8.26.0168 -Voto no 2152
2
Apelação Cível no 1000099-07.2018.8.26.0168
Apelante: Jenifer Patrícia Mazzoni
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca de Origem: Dracena
Juiz de 1o Grau: Marcus Frazão Frota
Voto no 2.152
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de busca e apreensão – Sentença de
procedência – Inconformismo da ré – Alegação de ausência de
pressuposto de admissibilidade, porque não caracterizada a mora –
Número errado na notificação – Alteração de endereço comprovado nos
autos - Consta no recibo da notificação mudança de endereço da ré -
Posteriormente, ao cumprir mandado de apreensão, o oficial constatou a
mudança de endereço e indicou a nova moradora do local - O AR
expedido para citação também retornou com a informação da mudança de
endereço, com informação prestada pela atual moradora, a mesma
indicada pelo oficial de justiça – Mudança de endereço, sem informação
ao credor, ofende a boa fé contratual - Erro na numeração que não a
beneficia, quando, como no caso dos autos, está comprovada a alteração
de endereço - Mora caracterizada e suficientemente comprovada -
Sentença mantida – Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
151/155, proferida na ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco S/A em face
de Jeniffer Patrícia Mazzoni (pessoa jurídica), que julgou procedente o pedido para o fim
de declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, consolidando-se à autora o
domínio e posse plenos do veículo automotor apontado na inicial.
Nos termos da inicial, em síntese, aos 20/04/2017, por meio do Instrumento
Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças (contrato no 510/4.12.622), garantido
por alienação fiduciária, a ré reconheceu dever ao autor o valor de R$ 9.121,61 (nove mil
cento e vinte e um reais e sessenta e um centavos). As partes acordaram que a dívida seria
paga em 24 (vinte e quatro parcelas mensais) e consecutivas. Em garantia, a requerida
transferiu ao autor, em alienação fiduciária, o veículo usado marca/modelo Chevrolet
Meriva 1.8, 8V, ano de fabricação/modelo 2004/2004, cor preta, placas MYI-0974-SP.
Ainda segundo a inicial, a ré deixou de pagar as parcelas a partir de 30/06/2017,
incorrendo em mora desde então, de modo que o autor tornou-se credor na quantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000099-07.2018.8.26.0168 -Voto no 2152
3
R$10.535,51 (dez mil quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos).
Constituída em mora, não houve purga. Sendo assim, requereu o autor concessão de
liminar de busca e apreensão do bem, com inclusão no RENAVAM via Sistema Renajud,
bem como a citação da ré para pagamento da dívida. Em caso de não pagamento, requereu
a consolidação da propriedade em seu nome. A liminar de busca e apreensão foi concedida
(fls. 32). Não localizada, a ré foi citada por edital (fls. 95). A requerida ingressou nos autos
e apresentou defesa (fls. 107/126). Após a réplica (fls. 132/140), sobreveio a r. sentença de
procedência. Opostos embargos de declaração pela ré, foram os mesmos rejeitados (fls.
173).
Inconformada, recorre a ré buscando a sua reforma. Nas razões de apelação
(fls. 176/198), sustenta ocorrência de vício na comprovação da mora. Alega que a
notificação extrajudicial não se aperfeiçoou, pois no AR a fls. 25 consta endereço diverso
do existente no contrato. Aponta que a correspondência foi enviada para o no 801 da Rua
Joaquina Maria André, quando o correto seria no 661. Requer, assim, a extinção do feito,
sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de admissibilidade. Subsidiariamente,
pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo para que se determine
perícia no AR de fls. 25, a fim de se comprovar que não houve a regular constituição em
mora.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo (gratuidade às fls. 130).
Contrarrazões às fls. 202/209.
É o relatório.
Cuida-se de ação de busca e apreensão julgada procedente para o fim de
declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, consolidando-se à autora o domínio
e posse plenos do veículo apontado na inicial.
A notificação extrajudicial foi emitida para o endereço constante no
contrato, qual seja: Rua Joaquina Maria André, 661 (fls. 24), mas o AR (fls. 25) foi
devolvido com a observação “mudou-se”. Em que pese o endereço do AR às fls. 25 não
esteja muito legível, com possível troca de número, fato é que a observação veio explícita:
Mudou-se.
Por ocasião da citação, foi expedida carta com AR para o mesmo endereço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000099-07.2018.8.26.0168 -Voto no 2152
4
(Rua Joaquina Maria André, 661) e ela retornou igualmente com a observação “mudou-se”
(fls. 73); e, por fim, no mandado de busca e apreensão emitido para mesmo endereço, o
oficial de justiça certificou não ter localizado o veículo e que a requerida não mais residia
no local (fls. 35). Consta da certidão do oficial:
CERTIDÃO
MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO.
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado no
168.2018/000435-5 dirigi-me ao endereço indicado e aí sendo deixei de proceder a
apreensão do veiculo indicado na petição inicial, por não ter localizado o referido veiculo,
sendo certo que a requerida JENIFFER PATRÍCIA MAZZONI, não mais reside no
endereço mencionado, e reside atualmente no local a Sra. Luana, motivo pelo qual baixo o
presente mandado em cartório.
O referido é verdade e dou fé
A mesma senhora Luana foi quem também prestou a informação de fl. 73,
no AR, corroborando as informações anteriores e a do oficial de justiça, que goza de fé
pública.
Portanto, tais elementos demonstram que a ré mudou de endereço e deixou
de atualizá-lo junto à instituição financeira, em prejuízo da boa fé contratual, razão pela
qual considera-se comprovada a mora, ainda que o número tenha sido trocado, sendo a
informação verdadeira e posteriormente comprovada. A formalidade legal, exigida
inclusive pela jurisprudência, visa à preservação do devedor, garantindo-lhe a certeza da
notificação em seu endereço; nada obstante, cumpre ao devedor manter seu endereço
atualizado e não se pode ter maior apego à forma quando, comprovadamente, inclusive por
meio de oficial de justiça, constata-se que a ré efetivamente não mais reside naquele
endereço.
Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 25a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no
2019980-98.2020.8.26.0000 5 COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO VÁLIDA
ACERCA DA MORA, SOB PENA DE INDEFERIMENTO. DESCABIMENTO.
VALIDADE DA REMESSA DA CARTA PELA CREDORA VIA CORREIO,
CONSOANTE DISPOSTO NO ART. 2o, § 2o, COM REDAÇÃO DA LEI No 13.041/2014.
O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n.o 911/69, com a redação conferida pela Lei no
13.043/2014, exige que a mora seja comprovada por carta registrada expedida pela credora
por meio do correio, a qual pode ser recebida pessoalmente pelo destinatário ou por
terceiro. No caso em tela, a credora-fiduciária enviou a notificação à devedora-agravada
para o endereço indicado no contrato, tal qual manda a lei. Embora não conste do AR a
assinatura da ré ou de terceiro, é válida a notificação acerca da mora, porque foi frustrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000099-07.2018.8.26.0168 -Voto no 2152
5
entrega ao destinatário em razão de mudança de endereço e não pela sua ausência. Nesta
hipótese, deve a própria devedora suportar as consequências que emanam da desídia de não
ter comunicado a financeira acerca da mudança de domicílio, de forma a manter seu
cadastro atualizado, o que afronta a boa-fé contratual. Impossibilidade de imediata
apreciação da liminar, a fim de preservar o princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso
provido, com observação. (Agravo de Instrumento no 2228739-09.2016.8.26.0000, Rel.
Des. Gilberto Leme, 35a Câmara de Direito Privado, j. 05.12.2016 destacou-se)
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR.
COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NEGATIVA EM
DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DO RÉU, SEM COMUNICAÇÃO DE NOVO
ENDEREÇO
AO
CREDOR.
CONSTITUIÇÃO
EM
MORA
RECONHECIDA.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. PROCESSAMENTO
DETERMINADO. RECURSO PROVIDO. Considera-se efetivada a notificação com a
simples remessa da correspondência ao endereço declinado no contrato, se não teve o
devedor fiduciante a iniciativa de comunicar à credora fiduciária a mudança. (Agravo de
Instrumento no 2228675-96.2016.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Rigolin, 31a Câmara de
Direito Privado, j. 29.11.2016 destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Insurgência quanto ao
deferimento da liminar de busca e apreensão. Alegação de ausência de notificação
extrajudicial. Notificação remetida ao endereço constante do contrato, mas não entregue
em razão de mudança de endereço. Dever de informação não observado PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2019980-98.2020.8.26.0000 6 por parte do devedor fiduciária,
que não informou a instituição financeira autora sobre sua mudança de endereço.
Inteligência do art. 422 do Código Civil. Constituição em mora verificada. Precedentes
deste Tribunal de Justiça. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de
Instrumento no 2211499-07.2016.8.26.0000, Rel. Des. Azuma Nishi, 25a Câmara de
Direito Privado, j. 10.11.2016 destacou-se) Agravo de instrumento. Alienação fiduciária.
Ação de busca e apreensão. Mora do devedor. Comprovação. A mora decorre do simples
vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com
aviso de recebimento. No caso em tela, o autor enviou a notificação, por carta registrada,
no endereço onde residiu o devedor, certificado por Oficial de Justiça. Carta que não foi
recepcionada porque o devedor mudou de endereço. Irrelevância. Parte que tinha o dever
de informar ao credor acerca dessa mudança, em obediência ao princípio da boa-fé
contratual. Regularidade da constituição em mora. Recurso improvido. (Agravo de
Instrumento no 2171308-17.2016.8.26.0000, Rel. Des. Ruy Coppola, 32a Câmara de
Direito
Privado,
j.
20.10.2016
destacou-se)
APELAÇÃO.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA
ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVEDORA QUE MUDOU DE
ENDEREÇO. NOTIFICAÇÃO REGULAR. SENTENÇA AFASTADA. RECURSO
PROVIDO. A mora ex re é inconfundível com a sua comprovação. O contrato, contendo
cláusula resolutória expressa, pode estar resolvido somente com a mora do devedor, mas o
esbulho que dela decorre depende de prova do autor. Referida prova pode se dar com o
protesto do título vinculado ao ajuste, seja por notificação postal ou cartorária, com vistas a
possibilitar a purgação da mora. Nos presentes autos, a notificação foi enviada para o
endereço indicado pela arrendatária no contrato como sua sede e foi neste local que se
buscou entregar a notificação, mas sem êxito por ter a ré se mudado sem notícia, até o
momento, de prévia comunicação à instituição financeira. (Apelação no
1000765-39.2014.8.26.0009, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado,
j. 19.08.2014)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Decisão que
indefere a liminar. Constituição do agravado em mora comprovada. Envio de notificação
no endereço declinado no contrato. AR retornado com aviso de “mudou-se”. Validade. Ato
que atingiu a sua finalidade. Obrigação do devedor em informar alteração de seu domicílio.
Desnecessidade de recebimento pessoal. Precedentes da jurisprudência. Presença dos
requisitos legais previstos no Dec.-Lei 911/69. Deferida a liminar de busca e apreensão.
Recurso provido, na parte conhecida (Agravo de instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000099-07.2018.8.26.0168 -Voto no 2152
6
2026270-32.2020.8.26.0000, Rel. Des. Milton Paulo)
Sendo assim, o recurso não comporta provimento, mantendo-se a r. sentença
atacada por seus próprios fundamentos.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso. Por
força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária em 2%
(dois por cento), observada a gratuidade concedida.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator